Tribunal: TJPA
Processo: 0826168-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826168-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: RONALD THIAGO ALVES DA SILVA

IMPETRADO: 1ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. DIVERGÊNCIA DE DATA ENTRE O RELATO DA VÍTIMA E A PEÇA ACUSATÓRIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Trata-se de Habeas Corpus (Nº 0826168-68.2025.8.14.0000) impetrado pela Defensoria Pública em favor de RONALD THIAGO ALVES DA SILVA contra ato do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA. O Paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime de ameaça (art. 147 do CP) e da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), acusado de agredir e ameaçar sua ex-companheira no dia 16/01/2025.

II. Questão em discussão:

2. A impetração requer o trancamento da ação penal especificamente quanto ao crime de ameaça, sustentando a inépcia da denúncia. Discute-se se a peça acusatória é genérica e viola a ampla defesa por indicar que o fato ocorreu em 16/01/2025, enquanto a vítima, em sede policial, teria relatado que a ameaça ocorreu em uma "primeira oportunidade" anterior, sem precisar dia e hora.

III. Razões de decidir:

3. Excepcionalidade do Trancamento da Ação Penal:
O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (indícios de autoria e materialidade), o que não se verifica no caso.

4. Preenchimento dos Requisitos do Art. 41 do CPP:
A denúncia não é inepta, pois contém a exposição clara do fato criminoso com todas as suas circunstâncias essenciais. A peça descreve quem praticou (o Paciente), quando (16/01/2025), onde (residência na Vila Nena Barreto) e o teor da ameaça ("Vou te bater se tu denegrir minha imagem"). Tal descrição delimita a imputação e permite o pleno exercício da ampla defesa.

5. Divergência Fática e Instrução Processual:
A alegação defensiva de que a ameaça teria ocorrido em data diversa da narrada na denúncia, com base no depoimento extrajudicial da vítima, constitui matéria de mérito probatório. Eventuais incertezas ou contradições cronológicas devem ser dirimidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo a fase de admissibilidade da acusação o momento adequado para tal aferição, tampouco motivo para o trancamento prematuro da ação.

IV. Julgamento e Tese:

6. Ordem CONHECIDA e DENEGADA. Decisão unânime.

Tese:
Não configura inépcia da denúncia a eventual divergência cronológica entre o fato narrado na exordial e o depoimento da vítima na fase inquisitorial, desde que a peça acusatória preencha os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo o fato típico com circunstâncias suficientes para o exercício da ampla defesa, devendo a exatidão histórica ser apurada durante a instrução processual.

Dispositivo relevante citado:
art. 41 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citado:
(STJ - HC: 691646 PR 2021/0286181-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, no mérito, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0826168-68.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0810249-97.2025.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: RONALD THIAGO ALVES DA SILVA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em 02 de dezembro de 2025 pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em favor de
RONALD THIAGO ALVES DA SILVA
, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, nos autos do processo nº 0810249-97.2025.8.14.0401.

Narra a impetração que o paciente foi denunciado em 23 de junho de 2025, acusado da prática, em tese, do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato (art. 147, §1º, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais). Segundo a exordial acusatória, no dia 16 de janeiro de 2025, o paciente teria praticado vias de fato contra sua ex-companheira e proferido a ameaça: "Vou te bater se tu denegrir minha imagem".

A defesa alega, em suma, o constrangimento ilegal decorrente da inépcia da denúncia especificamente quanto ao crime de ameaça, sustentando que a peça inicial foi recebida sem preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Argumenta a impetrante que, embora a denúncia indique a data do fato como 16/01/2025, a própria vítima relatou em sede policial que a ameaça teria ocorrido em uma "primeira oportunidade" anterior, sem precisar dia e hora. Aduz, sobretudo, que a ausência de delimitação temporal precisa torna a acusação genérica e impede o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório. Requer, ao final, o trancamento da ação penal em relação ao delito de ameaça.

Em análise liminar, o pedido de antecipação de tutela jurisdicional foi indeferido em 03 de dezembro de 2025.

O Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (Autoridade Coatora) prestou informações, as quais foram juntadas aos autos em 05 de dezembro de 2025.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, em 09 de dezembro de 2025, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

A impetração sustenta, em síntese, a inépcia da denúncia. Aduz a defesa que a exordial acusatória imputa ao paciente a prática de ameaça na data de
16/01/2025
, muito embora a vítima, em sede inquisitorial, tenha relatado que tal fato teria ocorrido em uma "primeira oportunidade" anterior, sem precisar dia e hora, o que, na ótica defensiva, tornaria a acusação genérica e violadora da ampla defesa, descumprindo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

A ordem deve ser denegada
. A pretensão de trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida de excepcionalidade extrema, admissível apenas quando transparece, de modo inequívoco e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade. Nenhuma dessas hipóteses se faz presente no caso em tela.

O cerne da impetração reside na alegação de que a denúncia seria inepta por suposta divergência cronológica entre o fato narrado pelo
Parquet
e o depoimento da vítima na fase policial. Contudo, tal argumento não possui o condão de macular a higidez da peça acusatória inaugural.

O artigo 41 do Código de Processo Penal estabelece que a denúncia deve conter "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas".

Ao perscrutar a denúncia oferecida nos autos de origem, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Pará cumpriu, com rigor e clareza solar, todos os requisitos legais exigidos. A peça descreve que:

"Do dia 16/01/2025, por volta de 14h00min, em residência particular, localizada na Vila Nena Barreto, n° 17-A, Telégrafo, o ora denunciado, RONALD THIAGO ALVES DA SILVA praticou vias de fato e ameaça contra a pessoa da vítima, ANA MARCELA PAMPHILIO DANTAS, sua ex-companheira."

Mais adiante, a acusação delimita a conduta verbal do agente:

"Na referida data, durante discussão, o denunciado proferiu a seguinte ameaça: 'Vou te bater se tu denegrir minha imagem'."

A defesa alega que a vítima, no Boletim de Ocorrência, teria dito que a ameaça ocorreu numa "primeira oportunidade" e não no dia 16/01/2025. Entretanto, tal alegação constitui matéria de
mérito probatório
, e não de admissibilidade da acusação.

Se houve erro na data, ou se a ameaça foi proferida em contexto contínuo de violência doméstica que culminou no término do relacionamento no dia 16/01/2025, isso é questão a ser dirimida durante a
instrução criminal
, sob o crivo do contraditório. O que não se admite é confundir a
inépcia formal
(denúncia que não descreve o fato) com a
discussão probatória
(se o fato ocorreu exatamente como descrito).

Para fins de defesa, a denúncia é perfeita: o réu sabe exatamente do que está sendo acusado – de ter ameaçado a vítima. Se ele provar que não o fez na data mencionada, será absolvido no momento oportuno. O que não se pode afirmar é que ele não sabe do que se defender. A exordial acusatória delimitou o recorte fático temporal e espacial, permitindo o pleno exercício da ampla defesa.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau ao rejeitar a preliminar na resposta à acusação, a denúncia "indica a conduta atribuída ao réu, o contexto dos fatos, a vítima, o lapso temporal aproximado e o dolo específico". Exigir, nesta fase preambular, uma precisão matemática que nem sempre é possível extrair de depoimentos de vítimas emocionalmente abaladas em delegacia seria inviabilizar a persecução penal em crimes de violência doméstica.

Nossa Corte Cidadã tem posicionamento similar, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL . ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. FALTA DE INDICAÇÃO PRECISA DA DATA EM QUE OS FATOS TERIAM OCORRIDO. VÍCIO NÃO CONSTATADO. CONDUTA SUFICIENTEMENTE NARRADA . ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento do inquérito ou da ação penal pela estreita via do habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 2 . Neste caso, as instâncias antecedentes constataram que a denúncia narra, de maneira satisfatória a dinâmica dos fatos delituosos e as circunstâncias relativas a sua prática, de modo a viabilizar o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A imprecisão quanto às datas em que os fatos teriam ocorrido constitui mera irregularidade, não sendo suficiente para tornar inepta a peça inaugural.
3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 691646 PR 2021/0286181-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

Ademais, vigora no processo penal o princípio da instrumentalidade das formas. A denúncia não é um fim em si mesma, mas um instrumento para a realização da justiça. No caso, ela cumpre sua função: narra um fato típico, ilícito e culpável, amparado em lastro probatório mínimo (justa causa) consubstanciado no Boletim de Ocorrência e Termos de Declaração.

O trancamento da ação penal, repito, seria prematuro e temerário. A instrução processual é o
locus
adequado para esclarecer a dinâmica dos fatos. Como bem asseverou a Procuradoria de Justiça, "sustar o andamento da marcha processual, nesse momento, impedindo que as provas já produzidas nos autos sejam submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, seria incorrer em evidente afronta ao princípio do devido processo legal".

Portanto, estando a denúncia formalmente perfeita, descrevendo fato típico com todas as suas circunstâncias essenciais, e havendo justa causa para a persecução penal, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se incólume o regular andamento da Ação Penal nº 0810249-97.2025.8.14.0401.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 05/02/2026